Tribunal: TJMT
Processo: 1019316-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019316-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARCELO RABELO DA MATA - CPF: 006.279.981-94 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE ORDEM JUDICIAL. CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA (CPEN). LEGITIMIDADE DAS ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão que majorou multa cominatória diária, por descumprimento de liminar concedida em ação anulatória de procedimento administrativo ambiental. A liminar determinava a suspensão da exigibilidade da CDA no 2023374896 e a expedição de certidão negativa com efeitos de positiva (CPEN).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a razoabilidade da aplicação de multa cominatória à Fazenda Pública, diante do cumprimento parcial de ordem judicial que determinava a expedição de CPEN ao autor da ação originária.

III. Razões de decidir

3. A suspensão administrativa da CDA foi efetivada, mas não houve comprovação da expedição da CPEN, núcleo essencial da tutela deferida, o que caracteriza descumprimento parcial da ordem judicial.

4. A jurisprudência do STJ admite a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública, independentemente de dolo ou má-fé, bastando o não adimplemento voluntário da obrigação.

5. O valor da multa (R$ 10.000,00 por dia, limitada a R$ 300.000,00) mostra-se proporcional e razoável, considerando a relevância econômica da causa e o impacto da medida sobre a regularidade fiscal do autor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A multa cominatória prevista nos arts. 497 e 536, §1o, do CPC é cabível contra a Fazenda Pública quando verificado o descumprimento de obrigação judicial, ainda que de forma parcial.

2. A ausência de expedição de certidão negativa com efeitos de positiva (CPEN), quando expressamente determinada por decisão judicial, configura descumprimento da ordem e legitima a imposição de astreintes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e XXXVI; CPC, arts. 497, 536, §1o, e 537, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 768.662/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 15.09.2005.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida no bojo do agravo de instrumento no 1019316-28.2025.8.11.0000, que, por sua vez, foi manejado nos autos da ação anulatória de procedimento administrativo ambiental no 0049841-85.2016.8.11.0077, ajuizada por Marcelo Rabelo da Mata, perante a Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Na origem, a parte autora pleiteia a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2023374896, proveniente do Auto de Infração no 148D/2017, lavrado em decorrência do alegado descumprimento do Termo de Embargo/Interdição no 105.165/2016, cuja eficácia já havia sido suspensa por decisão judicial anterior. Em sede de cognição sumária, foi deferida liminar determinando a imediata suspensão da exigibilidade da referida CDA, bem como a expedição de certidão negativa com efeitos de positiva (CPEN) ao autor da ação anulatória.

O juízo de primeiro grau, ao constatar o suposto descumprimento da decisão liminar, majorou a multa cominatória anteriormente fixada, elevando-a para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitada, por ora, ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com fundamento nos arts. 497 e 536, §1o, do Código de Processo Civil, art. 11, II, da Lei no 8.429/1992, art. 330 do Código Penal e no Provimento no 56/2008-CGJ/MT.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que não houve inércia ou resistência deliberada ao cumprimento da ordem judicial. Alegou que, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, foram adotadas providências tanto na esfera judicial quanto na administrativa visando à efetivação da medida liminar. Esclareceu que foi ajuizada exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal no 1041009-47.2022.8.11.0041, correlata à CDA, bem como protocolado pedido de sobrestamento da referida execução, ainda pendente de análise judicial. Ademais, destacou que requereu à Secretaria de Estado de Fazenda a suspensão da CDA n.o 2023374896, como meio de viabilizar a expedição da CPEN, não tendo produzido, desde então, qualquer ato de constrição no processo executivo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e, após regular tramitação, sobreveio decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo o descumprimento parcial da liminar, sobretudo pela ausência de comprovação da efetiva expedição da certidão negativa com efeitos de positiva, medida esta considerada essencial à plena eficácia da ordem judicial.

A decisão destacou, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma pacífica, a imposição de multa cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, desde que evidenciado o descumprimento da obrigação judicial, o que, no caso, estaria configurado diante da ausência da CPEN.

Irresignado, o ente federativo agravante interpôs o presente agravo interno, reiterando a tese de que tomou as providências possíveis para o cumprimento da liminar e que eventual demora decorreu de entraves burocráticos e da omissão do juízo da execução fiscal em apreciar o pedido de sobrestamento.

Alegou, ademais, que a imposição da multa, nas circunstâncias dos autos, mostra-se desproporcional, ineficaz e lesiva ao interesse público, uma vez que onera o erário e prejudica a coletividade.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada, com o consequente provimento do agravo de instrumento, ou, caso mantido o entendimento anterior, pela submissão do feito à apreciação do órgão colegiado para a reforma da decisão monocrática (Id. 311238855).

Sem contrarrazões (Id. 318163350).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Gabinete do Desembargador Deosdete Cruz Junior

Agravo Interno no 1019316-28.2025.8.11.0000

VOTO-VISTA

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento n.o 1019316-28.2025.8.11.0000, originário da ação anulatória de procedimento administrativo ambiental n.o 0049841-85.2016.8.11.0077, em trâmite na Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, e manteve a imposição de multa cominatória diária no valor de R$ 10.000,00, limitada ao montante de R$ 300.000,00, em razão do suposto descumprimento de liminar que determinava a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2023374896 e a expedição de certidão negativa com efeitos de positiva (CPEN) ao autor da ação originária.

O agravante sustenta que não houve inércia ou resistência ao cumprimento da ordem judicial e alega que a Procuradoria-Geral do Estado adotou providências nas esferas judicial e administrativa para dar efetividade à liminar.

Defende que eventual mora no cumprimento da decisão decorre de trâmites burocráticos e jurisdicionais alheios à vontade do ente público, sem que se possa imputar-lhe descumprimento deliberado. Sustenta, também, que a imposição de multa cominatória ao Poder Público, nas circunstâncias dos autos, afronta o princípio da proporcionalidade, por se tratar de medida ineficaz e prejudicial ao erário, com reflexos negativos à coletividade.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada, para afastar a imposição da multa diária de R$ 10.000,00 e o limite global de R$ 300.000,00, por se tratar de medida desproporcional e inadequada à realidade da Administração Pública.

Com razão o recorrente.

É certo que se afigura necessária a adoção de mecanismos que garantam a efetividade da decisão judicial, já que o descumprimento de ordem judicial não atinge apenas a esfera do direito subjetivo das partes envolvidas, mas compromete, sobretudo, a credibilidade e a funcionalidade do Poder Judiciário enquanto instituição de Estado. A resistência ao cumprimento de decisões jurisdicionais mina a confiança social no sistema de justiça e fragiliza a autoridade das instituições democráticas.

Contudo, a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública merece uma análise mais aprofundada. A utilização da astreinte em face de entes públicos acarreta distorção relevante: o ônus financeiro da multa é suportado diretamente pelo próprio ente estatal, mas indiretamente recai sobre toda a coletividade, que vê contingenciados os recursos públicos originalmente destinados à execução de políticas públicas essenciais. Em consequência, a sociedade passa a custear, de forma desigual e onerosa, o próprio descumprimento estatal, o que agrava a disparidade entre particulares quanto ao custo efetivo do Estado e compromete a racionalidade do sistema.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS – RISCOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – DEVER DO ENTE PÚBLICO – GARANTIA DO SANEAMENTO BÁSICO – COMPROVADA A OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ASTREINTES - AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. “A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018). 5. Sentença mantida. Recurso desprovido.”

(TJMT – Apelação Cível no 0001306-63.2014.8.11.0088, Relator Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...). A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.”

(TJMT – Apelação Cível no 0021349-80.2017.8.11.0002, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

Por essa razão, revela-se mais consentâneo com a natureza pública da função jurisdicional substituir a técnica das
astreintes
, destinadas ao benefício direto das partes, por instrumentos que assegurem maior eficiência e efetividade ao Poder Judiciário enquanto instituição.

Nesse contexto, a aplicação das medidas previstas no artigo 77, inciso IV, §§ 2o a 5o, c/c artigo 97 do Código de Processo Civil, mostra-se mais adequada, pois confere caráter eminentemente público à sanção, com reversão da multa aos fundos de modernização do Judiciário, reforçando o papel pedagógico da ordem judicial, de modo a inibir condutas atentatórias à dignidade da justiça. O artigo 77 do CPC, no ponto de interesse, estabelece que:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

§ 3o Não sendo paga no prazo estabelecido, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97.

§ 4o A multa estabelecida no § 2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1o, e 536, § 1o.

§ 5o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2o poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.”

Confira-se, ainda, a respeito da temática, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. DEFERIMENTO. ART. 77, § 2o, DO CPC/2015. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 536, § 1o, DO CPC/2015. MULTA DIÁRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 77, § 4o, DO CPC/2015. NATUREZAS DISTINTAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse com medida liminar deferida. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a cumulação da multa do artigo 77, § 2o, do CPC/2015 (por ato atentatório à dignidade da Justiça) e da multa prevista no artigo 536, § 1o, do CPC/2015 (multa diária) ou se a aplicação conjunta das referidas multas configura bis in idem. 4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2o, do CPC/2015) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV), com claras raízes no instituto do contempt of court de larga utilização no sistema da common law. Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual. 5. A multa diária (artigo 536, § 1o, do CPC/2015) apresenta caráter eminentemente coercitivo, e não sancionatório ou punitivo. 6 . A multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a multa diária (astreintes) possuem naturezas jurídicas distintas, de modo que podem coexistir perfeitamente. 7. O Código de Processo Civil de 2015 passou a prever expressamente a possibilidade de cumulação das multas no seu artigo 77, § 4o. 8 . Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1815621 SP 2019/0141240-6, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 28/09/2021, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 01/10/2021 RSTJ vol. 263 p. 441).

Logo, a medida aqui proposta tem por escopo resguardar verbas públicas de natureza indisponível, cuja destinação se submete ao regime constitucional de legalidade e vinculação orçamentária. A imposição prematura de multa pecuniária sobre o ente público — sobretudo sem a prévia intimação específica para cumprimento da ordem judicial — pode representar afronta ao interesse público primário, especialmente quando inexiste, até o momento, resistência formal ao cumprimento.

Assim, o respeito à supremacia do interesse público e à indisponibilidade do patrimônio estatal impõe ao magistrado a busca por soluções coercitivas menos gravosas, desde que eficazes, como a advertência, que não acarreta comprometimento imediato de recursos públicos, mas mantém íntegra a força da ordem judicial e os meios para sua futura execução coercitiva, se necessário, além de não comprometer o comando judicial em si, mas, apenas, ajustar a técnica de sua efetivação, priorizando a prudência, o zelo com os cofres públicos e a escalada gradual das medidas coercitivas.

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator para
prover
o agravo interno e
afastar a aplicação de multa diária
, para substituí-la pela advertência de que o descumprimento da ordem judicial poderá configurar ato atentatório à dignidade da justiça, conforme dispõe o art. 77, IV, §§ 2o, 3o, 4o e 5o, do CPC, sujeitando-se o responsável ao pagamento de multa, a ser revertida ao fundo de modernização do Poder Judiciário - FUNAJURIS (artigo 302, do COJE-MT, c/c art. 97, do CPC), sem prejuízo da responsabilização civil, criminal e processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025